Tribunal: TJMT
Processo: 1018877-76.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018877-76.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), HUMBERTO DE ASSIS MOUSSALEM - CPF: 034.458.951-04 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva
. Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1455518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação contra a sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1018877-76.2023.8.11.0003, movida em desfavor de
HUMBERTO DE ASSIS MOUSSALLEM
. A sentença extinguiu o processo sob o argumento de que não caberia o redirecionamento da execução, pois o devedor já havia falecido no momento do ajuizamento da ação (Id: 207667160).

Inconformado, o apelante argumenta sobre a possibilidade de redirecionar a execução fiscal o espólio do apelado.

Continua afirmando que:
“a ação de execução fiscal fora proposta contra o executado, é porque deixou os responsáveis pelo tributo de informar ao fisco o falecimento do apelado, sendo excessivamente oneroso à Fazenda Pública obter informações de todos os óbitos dos seus contribuintes.”

Por fim, solicita que seja conhecido e provido o recurso de agravo interno, reformando-se a sentença de primeiro grau e devolvendo os autos à origem para o regular andamento do processo (Id: 214772653).

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação contra a sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1018877-76.2023.8.11.0003 movida em desfavor de Humberto de Assis Moussallem.

A parte agravante opõe-se à decisão, afirmando que é possível redirecionar a execução fiscal para o espólio do apelado, caso este faleça antes da ação ser ajuizada.

Em consonância com o exarado na decisão monocrática ora atacada, a Fazenda Pública Estadual ingressou com a presente ação de execução fiscal, visando à cobrança de R$ 2.085,49 (dois mil, oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), valor este embasado na certidão de dívida ativa n° 2221/2023. A dívida refere-se ao não recolhimento de IPTU, com fatos geradores ocorridos nos anos de 2020 e 2021.

A inicial foi distribuída em 14.07.2023, e o despacho citatório ocorreu em 19.07.2023 (id. 206846237).

A primeira tentativa de citação ocorreu em 19.07.2023, por AR, sem sucesso (id. 206846239).

Expedido o mandado de citação, foi certificado pelo Oficial de Justiça, em 27.09.2023, a impossibilidade da citação do executado (id. 206846241).

Instado a manifestar-se sobre a diligência negativa, o exequente/agravante informou a suspeita do falecimento do executado/apelado.

No id. 206846247 foi colacionado aos autos a certidão de óbito do executado/apelado comprovando o seu falecimento no dia 26.05.2019.

Diante da comprovação do falecimento do executado/apelado antes do ajuizamento da ação, o Magistrado singular extinguiu a ação, com o argumento de que não é possível o redirecionamento da execução.

Sabe-se que a pretensão de substituição do sujeito passivo da obrigação tributária não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que “a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Súmula 392/STJ).

No mesmo sentido é a jurisprudência da E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA – REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer durante a tramitação da Execução Fiscal. Assim,
se ajuizada ação executiva contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva
. (N.U 0011436-91.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).
(grifei)

Diante disso, é certo que o presente recurso não merece provimento, porquanto a decisão monocrática se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024